Tribunal: TJDFT
Processo: 0737309-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737309-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS SCALERCIO AGRAVADO: GRACA MARIA RODRIGUES BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MARCUS VINICIUS SCALERCIO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0044565-31.2010.8.07.0001, ajuizado por GRACA MARIA RODRIGUES BRITO em seu desfavor. A decisão agravada suspendeu a tramitação do feito até o julgamento final dos recursos repetitivos e consequente fixação de tese - Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, sem analisar o pedido de cancelamento da suspensão da CNH do agravante, medida anteriormente deferida. Veja-se (ID 206980074): “O executado requer o cancelamento da suspensão da sua CNH, deferida na decisão sob o id.154710849. A temática posta em discussão – definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos -, traduz questão objeto de afetação do Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça. O incidente, ainda pendente de julgamento de mérito, tem determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, razão pela qual suspendo a tramitação da presente demanda até o julgamento final dos recursos repetitivos afetados e consequente fixação de tese. Intimem-se.” Nesta sede, o agravante pede seja concedida a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada, cancelando-se a suspensão de sua CNH. No mérito, requer seja confirmada a tutela antecipada para determinar o cancelamento da suspensão da CNH. Alega, em suma, ser corretor de imóveis, dependendo substancialmente da locomoção com o veículo, razão pela qual a medida imposta é extremamente gravosa e desproporcional ao devedor, além de não se mostrar útil ao deslinde do feito. Defende ser a retenção da CNH uma medida violadora de direitos indisponíveis, dentre os quais, o direito de locomoção constitucionalmente assegurado pelo art. 5°, inciso XV, bem como da livre iniciativa, prevista no art. 1o, inc. IV da Constituição Federal. Aduz ter postulado o cancelamento da determinação perante o juízo a quo, mas este se limitou a suspender o feito sem analisar o pedido. Repisa não se opor à suspensão do processo, porquanto há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e tramitem no território nacional - Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça. Pondera, nada obstante, ser irrazoável aguardar a decisão do STJ para só então apreciar o cancelamento da suspensão de sua CNH, medida que ofende dignidade da pessoa humana, além de não guardar relação com a dívida submetida ao pedido de cumprimento de sentença (ID 63705464). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está demonstrado o recolhimento de preparo (ID 63706292). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Conforme os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido pela agravada, em setembro de 2014, objetivando o pagamento da quantia de R$21.983,39, acrescida das custas, pelo agravante, montante reconhecido como devido na sentença de parcial procedência proferida em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais (ID 61620009). Verifica-se ter a decisão de ID 154710849, proferida pelo juízo a quo em 08/04/2023, determinado a suspensão da CNH do executado, ora agravante, considerando as infrutíferas pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF, bem como levando em conta ser de responsabilidade do devedor o veículo objeto da demanda, placa JGX6275, a evidenciar a utilidade da medida. Após resposta do DETRAN acerca da providência, em 09/05/2023 (ID 158082868), as partes foram intimadas para tomar ciência da suspensão da CNH do executado (ID 158377235), tendo o prazo concedido para manifestação transcorrido in albis (ID 161331098) e o feito sido arquivado provisoriamente (ID 161511733). Em 15/05/2024, sobreveio petição por meio da qual o executado, ora agravante, pediu a liberação de sua CNH, por considerar a medida extremamente gravosa e desproporcional ao devedor, além de inútil ao deslinde do feito (ID 196846700). A exequente se manifestou contrariamente ao requerimento do devedor (ID 202583354) e, ato contínuo, o magistrado determinou a suspensão da tramitação da demanda até o julgamento final dos recursos repetitivos afetados ao Tema 1.137 do STJ e consequente fixação de tese, considerando a identidade entre temática em discussão - "definir se, com esteio no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos" - e o objeto do requerimento (ID 206980074). Sobre o tema em debate, imperioso registrar que, embora a legislação processual permita ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial” (art. 139, IV, do CPC), as medidas buscadas pelos exequentes devem ser adequadas e proporcionais ao caso concreto, não podendo ser aplicadas de forma indiscriminada sem qualquer juízo de razoabilidade. No caso em apreço, a apreensão de CNH do devedor, implica ingerência do Poder Judiciário na liberdade de locomoção do executado, inexistindo comprovação da eficácia da medida para o adimplemento do crédito. Em verdade, há fortes indícios da inefetividade da medida, porquanto implementada no presente feito há mais de um ano, em 09/05/2023 (ID 158082868), sem qualquer avanço no sentido do cumprimento da obrigação, pois os autos estavam arquivados diante da execução frustrada. Destarte, embora seja admitida pela legislação processual a adoção de medidas coercitivas atípicas, de certo o procedimento deve atender aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, não podendo resultar em punição do devedor em decorrência da ausência de bens. Acerca do tema, colacionam-se os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH, BLOQUEIO DE EVENTUAIS CARTÕES DE CRÉDITO E APREENSÃO DE PASSAPORTE. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. DIREITO DE SUBSISTÊNCIA. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC, estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2. Apesar de poderem ser entendidas como insertas dentre aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e apreensão de passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, sendo, portanto, inadequadas ao propósito do credor, bem como têm o potencial de comprometer o direito de locomoção (art. 5o, XV, da CF) e de subsistência do executado. 3. As cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios que atinjam direitos individuais fundamentais do devedor, mas se destinam a estabelecer a sua responsabilidade no âmbito patrimonial. Por conseguinte, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de efetividade que a medida guarda para adimplemento da dívida exequenda. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem majoração de honorários advocatícios.” (07362103720238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 4/3/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ADI 5941. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. INEFICÁCIA DA MEDIDA. 1. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro de 2023, ao julgar a ADI 5941 cujo trânsito em julgado se deu em 9/5/2023, declarou constitucional o artigo 139, IV, do CPC, o qual permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". A maioria seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem o dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais, desde que não infrinjam direitos fundamentais. Não devem, portanto, ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. 3. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. O objetivo é dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Somente podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; e 3) indícios de eficácia da medida. 4. Para aplicação das medidas, devem ser observadas as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 5. No caso, tanto a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH quanto a apreensão de passaporte são medidas ineficazes. Correta a decisão agravada que indeferiu a aplicação das referidas medidas executivas. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (07293069820238070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 11/10/2023). -g.n. “AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO DA CNH. DESPROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira de habilitação e de cancelamento dos cartões de crédito da parte executada, até o pagamento da dívida perseguida. 2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. 3. A medida vindicada (suspensão da licença para dirigir), a despeito da recalcitrância do devedor, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, pois não oferece qualquer garantia da obtenção do crédito perseguido pela parte agravante. Ao contrário, têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir, assim como a subsistência do agravado, trilhando caminho contrário à dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07232262120238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, publicado no PJe: 6/9/2023). -g.n. Não se desconhece ter o Superior Tribunal de Justiça submetido à sistemática dos recursos repetitivos a questão atinente à possibilidade de determinação de meios executivos atípicos, cadastrada como Tema 1.137 do STJ, tendo sido determinada pela Segunda Seção a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes que versem sobre a mesma questão, em todo o território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do CPC. Nada obstante, instado a se manifestar acerca da razoabilidade da suspensão da CNH no caso concreto, ao menos até a fixação de tese, o magistrado não o fez, tornando imperativa a apreciação da questão nesta sede recursal. O agravante não se opõe à suspensão do feito até o julgamento do tema 1.137 pelo STJ, mas pondera ser irrazoável aguardar a decisão para só então seja analisado seu pedido de cancelamento da suspensão da CNH, porquanto prejudicado seu direito de ir e vir por tempo indeterminado, havendo risco iminente de ter seu veículo apreendido, com aplicação de multa, considerando a necessidade de utilização do veículo para locomoção a trabalho, na qualidade de corretor de imóveis. Consoante os fundamentos e a jurisprudência já explicitados, razão assiste ao agravante, devendo ser cancelada a suspensão de sua CNH, ao menos até a fixação de tese referente ao Tema 1.137 pelo STJ, pois, neste momento processual, a medida caracteriza violação os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, estando ausentes dois dos três requisitos exigidos simultaneamente para ação de técnicas executivas atípicas, quais sejam, indícios de deliberada ocultação do patrimônio e indícios de eficácia da medida. Com efeito, na hipótese, a suspensão da CNH, após um ano de implementação, não logrou qualquer avanço no sentido do adimplemento do débito e, além disso, tem o potencial de comprometer o direito de ir e vir, assim como a subsistência do executado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o cancelamento da suspensão da CNH do executado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2024 18:17:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador